Tribunal: TJDFT
Processo: 0745193-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que colacionara aos autos, sob o fundamento de que a decisão agravada restara eivada de erro material e de que fundara-se em premissa equivocada1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer erros materiais passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Aliás, soa desconforme com o sistema procedimental que, editada sentença na ação subjacente da qual emergira o provimento interlocutório submetido a reexame via agravo, o recurso seja reputado hígido e submetido a julgamento, conquanto não transitada em julgado a sentença, pois cediço que o decidido interlocutoriamente restara suplantado pelo provimento sentencial. A questão pendente que fizera o objeto do agravo, sob essa nova realidade processual, deverá ser objeto de novo recurso, agora apelatório, pois não é procedimental viável, frise-se novamente, que a resolução de questão interlocutória se sobreponha à sentença ou ao menos que seja examinada, diante da ausência de efetividade de eventual pronunciamento dispondo sobre a matéria que restara suplantada, não acobertada por preclusão, ressalve-se. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejada a realidade processual, que evidenciara a extinção do executivo subjacente, e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como desprovido de clareza, quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento embargado. I. Brasília-DF, 03 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 56700104 (fls. 94/95).